Tribunal: TCU
Processo: 018.724/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da inserção fraudulenta de dados fictícios nos sistemas daquela autarquia, com vistas à concessão irregular de aposentadorias.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo INSS contra a ex-servidora Eliana Silva em razão da inserção fraudulenta de dados fictícios nos sistemas daquela entidade, com vistas à concessão indevida de aposentadorias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, III, "b" e "c"; 19; 23, III; 26 e 28, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I; 209, III e § 7o; 210; 214, III; e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. excluir deste processo Leonir Siqueira, Liete Soares de Oliveira, Lindolece Machado da Silva, Lucia Li Affa Correa Preto, Lucilia da Conceicao Anastacio, Lurdes Jeani Afonso Ribeiro, Marcos Silva Mofacto, Maria Amelia Bravo de Sousa, Maria Sarmento de Sousa, Marlene Gonzalez Cabral, Marly Borges Ramos Mendes, Martha Maria Araujo Souza e Neide Faria da Silva; 9.2. considerar revel Eliana Silva; 9.3. julgar irregulares as contas de Eliana Silva; 9.4. condenar Eliana Silva ao pagamento ao INSS das importâncias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas abaixo discriminadas até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/9/1997 2.388,02 13/10/1997 942,64 11/11/1997 942,64 5/12/1997 1.492,51 12/1/1998 945,61 12/2/1998 942,64 6/3/1998 942,64 7/4/1998 942,64 8/5/1998 942,64 5/6/1998 942,64 7/7/1998 987,98 7/8/1998 987,98 8/9/1998 987,98 8/10/1998 987,98 9/11/1998 987,98 7/12/1998 1.975,96 8/1/1999 987,98 8/2/1999 987,98 5/3/1999 987,98 9/4/1999 987,98 7/5/1999 987,98 10/7/1997 2.976,58 12/8/1997 951,10 10/9/1997 951,10 10/10/1997 951,10 12/11/1997 951,10 10/12/1997 1.664,42 13/1/1998 954,41 11/2/1998 951,10 11/3/1998 951,10 14/4/1998 951,10 13/5/1998 951,10 10/6/1998 951,10 10/7/1998 996,84 12/8/1998 996,84 14/9/1998 996,84 13/10/1998 996,84 12/11/1998 996,84 10/12/1998 1.993,68 13/1/1999 996,84 10/2/1999 996,84 10/3/1999 996,84 14/4/1999 996,84 12/5/1999 996,84 11/6/1999 996,84 10/9/1997 2.726,55 8/10/1997 898,92 11/11/1997 898,92 8/12/1997 1.423,29 13/1/1998 901,77 10/2/1998 898,92 9/3/1998 898,92 16/4/1998 898,92 12/5/1998 898,92 9/6/1998 898,92 14/7/1998 942,15 11/8/1998 942,15 9/9/1998 942,15 8/10/1998 942,15 10/11/1998 942,15 9/12/1998 1.884,30 12/1/1999 942,15 9/2/1999 942,15 9/3/1999 942,15 15/4/1999 942,15 10/5/1999 942,15 21/8/1997 3.142,40 9/9/1997 956,56 9/10/1997 956,56 30/12/1997 956,56 30/12/1997 1.594,26 12/1/1998 959,72 10/2/1998 956,56 9/3/1998 956,56 8/4/1998 956,56 11/5/1998 956,56 8/6/1998 956,56 9/7/1998 1.002,57 10/8/1998 1.002,57 11/9/1998 1.002,57 16/10/1998 1.002,57 12/11/1998 1.002,57 9/12/1998 2.005,14 11/1/1999 1.002,57 8/2/1999 1.002,57 8/3/1999 1.002,57 12/4/1999 1.002,57 10/5/1999 1.002,57 9/6/1999 1.002,57 5/12/1997 520,49 5/12/1997 1.219,91 8/1/1998 978,34 6/2/1998 975,93 6/3/1998 975,93 7/4/1998 975,93 8/5/1998 975,93 8/10/1997 462,68 3/11/1997 730,56 1/12/1997 974,08 2/1/1998 730,56 3/2/1998 730,56 2/3/1998 730,56 1/4/1998 730,56 4/5/1998 730,56 1/6/1998 730,56 1/7/1998 756,78 4/8/1998 756,78 1/9/1998 756,78 1/10/1998 756,78 4/11/1998 756,78 1/12/1998 1.513,56 4/1/1999 756,78 1/2/1999 756,78 1/3/1999 756,78 5/4/1999 756,78 3/5/1999 756,78 1/6/1999 756,78 22/9/1997 219,63 13/10/1997 732,10 13/11/1997 732,10 12/12/1997 976,13 15/1/1998 732,10 12/2/1998 732,10 13/3/1998 732,10 15/4/1998 732,10 14/5/1998 732,10 12/6/1998 732,10 13/7/1998 761,31 13/8/1998 761,31 14/9/1998 761,31 15/10/1998 761,31 13/11/1998 761,31 11/12/1998 1.522,62 14/1/1999 761,31 11/2/1999 761,31 11/3/1999 761,31 15/4/1999 761,31 13/5/1999 761,31 7/10/1997 159,85 7/10/1997 959,14 4/11/1997 959,14 2/12/1997 1.278,85 5/1/1998 961,68 3/2/1998 959,14 3/3/1998 959,14 2/4/1998 959,14 5/5/1998 959,14 2/6/1998 959,14 2/7/1998 997,40 4/8/1998 997,40 2/9/1998 997,40 2/10/1998 997,40 4/11/1998 997,40 2/12/1998 1.994,80 5/1/1999 997,40 2/2/1999 997,40 2/3/1999 997,40 6/4/1999 997,40 4/4/2000 1.043,27 24/4/2000 1.564,93 2/6/2000 1.043,27 4/7/2000 1.103,88 2/8/2000 1.103,88 4/9/2000 3.677,47 3/10/2000 1.103,88 3/11/2000 1.103,88 4/12/2000 2.207,76 3/1/2001 1.103,88 2/2/2001 1.104,58 2/3/2001 1.104,58 3/4/2001 1.104,58 3/5/2001 1.104,58 4/6/2001 1.104,58 3/7/2001 1.189,26 30/7/1997 2.521,47 12/8/1997 886,20 4/9/1997 886,20 3/10/1997 886,20 5/11/1997 886,20 3/12/1997 1.550,85 6/1/1998 889,30 4/2/1998 886,20 4/3/1998 886,20 3/4/1998 886,20 6/5/1998 886,20 3/6/1998 886,20 3/7/1998 928,82 5/8/1998 928,82 3/9/1998 928,82 5/10/1998 928,82 5/11/1998 928,82 3/12/1998 1.857,64 6/1/1999 928,82 3/2/1999 928,82 3/3/1999 928,82 7/4/1999 928,82 5/5/1999 928,82 4/6/1999 928,82 6/1/2000 971,54 3/2/2000 5.149,12 3/3/2000 971,54 5/4/2000 971,54 4/5/2000 971,54 5/6/2000 971,54 21/6/2000 1.999,38 3/8/2000 1.027,98 5/9/2000 1.027,98 4/10/2000 1.027,98 6/11/2000 1.027,98 5/12/2000 2.055,96 4/1/2001 1.027,98 5/2/2001 1.028,19 5/3/2001 1.027,98 4/4/2001 1.027,98 4/5/2001 1.027,98 5/6/2001 1.027,98 4/7/2001 1.106,72 3/8/2001 1.106,72 5/9/2001 1.106,72 3/10/2001 1.106,72 6/11/2001 1.106,72 5/12/2001 2.213,23 4/1/2002 1.106,72 5/2/2002 1.106,72 5/3/2002 1.106,72 3/4/2002 1.106,72 6/5/2002 1.106,72 5/6/2002 1.106,72 3/7/2002 1.208,53 5/8/2002 1.208,53 4/9/2002 1.208,53 3/10/2002 1.208,53 5/11/2002 1.208,53 4/12/2002 2.417,06 6/1/2003 1.208,53 5/2/2003 1.208,53 6/3/2003 1.208,53 3/4/2003 1.208,53 6/5/2003 1.208,53 4/6/2003 1.208,53 3/7/2003 1.446,73 5/8/2003 1.446,73 3/9/2003 1.446,73 3/10/2003 1.446,73 5/11/2003 1.446,73 3/12/2003 2.893,46 6/1/2004 1.446,73 4/2/2004 1.446,73 3/3/2004 1.446,73 5/4/2004 1.446,73 5/5/2004 1.446,73 3/6/2004 1.512,26 5/7/2004 1.512,26 4/8/2004 1.512,26 3/9/2004 1.512,26 5/10/2004 1.512,26 4/11/2004 1.512,26 3/12/2004 3.024,52 5/1/2005 1.512,26 3/2/2005 1.512,26 3/3/2005 1.512,26 5/4/2005 1.512,26 4/5/2005 1.512,26 3/6/2005 1.608,36 5/7/2005 1.608,36 3/8/2005 1.608,36 5/9/2005 1.608,36 5/10/2005 1.608,36 4/11/2005 1.608,36 5/12/2005 3.216,72 4/1/2006 1.608,36 3/2/2006 1.608,36 3/3/2006 1.608,36 5/4/2006 1.608,36 4/5/2006 1.688,77 5/6/2006 1.688,77 5/7/2006 1.688,77 3/8/2006 1.688,77 5/9/2006 2.533,15 4/10/2006 1.689,09 6/11/2006 1.688,93 5/12/2006 2.533,48 4/1/2007 1.688,93 5/2/2007 1.688,93 5/3/2007 1.688,93 4/4/2007 1.688,93 4/5/2007 1.744,66 5/6/2007 1.744,66 4/7/2007 1.744,66 3/8/2007 1.744,66 5/9/2007 2.616,99 29/9/1997 993,22 14/10/1997 961,19 17/11/1997 961,19 15/12/1997 1.361,68 21/1/1998 963,89 16/2/1998 961,19 23/3/1998 961,19 23/4/1998 961,19 15/5/1998 961,19 15/6/1998 961,19 14/7/1998 1.003,48 14/8/1998 1.003,48 17/9/1998 1.003,48 19/10/1998 1.003,48 16/11/1998 1.003,48 15/12/1998 2.006,96 15/1/1999 1.003,48 1/3/1999 1.003,48 22/3/1999 1.003,48 19/4/1999 1.003,48 14/5/1999 1.003,48 15/6/1999 1.003,48 29/12/1997 546,72 29/12/1997 1.206,01 19/1/1998 964,81 12/2/1998 964,81 12/3/1998 964,81 15/4/1998 964,81 14/5/1998 964,81 4/1/1999 2.820,55 11/2/1999 995,48 11/3/1999 995,48 15/4/1999 995,48 14/5/1999 995,48 14/6/1999 995,48 13/7/1999 6.983,58 13/8/1999 1.041,37 6/2/2001 13.950,09 3/9/1997 1.862,02 17/9/1997 616,26 9/10/1997 616,26 11/11/1997 616,26 11/12/1997 1.027,10 12/1/1998 616,26 10/2/1998 616,26 11/3/1998 616,26 14/4/1998 616,26 13/5/1998 616,26 9/6/1998 616,26 13/7/1998 645,90 12/8/1998 645,90 10/9/1998 645,90 13/10/1998 645,90 11/11/1998 645,90 9/12/1998 1.291,80 25/1/1999 645,90 9/2/1999 645,90 9/3/1999 645,90 13/4/1999 645,90 13/5/1999 645,90 11/6/1999 645,90 11/2/2000 1.351,26 14/3/2000 675,63 11/4/2000 675,63 10/5/2000 675,63 9/6/2000 675,63 11/7/2000 714,88 9/8/2000 714,88 12/9/2000 714,88 10/10/2000 714,88 10/11/2000 714,88 11/12/2000 1.429,76 10/1/2001 714,88 15/2/2001 715,00 9/3/2001 715,00 18/4/2001 715,00 18/5/2001 715,00 11/6/2001 715,00 12/7/2001 770,00 10/8/2001 770,00 13/9/2001 770,00 10/10/2001 770,00 12/11/2001 770,00 12/12/2001 1.537,00 11/1/2002 770,00 18/2/2002 770,00 12/3/2002 770,00 10/4/2002 770,00 10/5/2002 770,00 13/6/2002 770,00 9/7/2002 841,00 9/8/2002 841,00 16/9/2002 841,00 9/10/2002 841,00 12/11/2002 841,00 11/12/2002 1.676,00 14/1/2003 841,00 12/2/2003 841,00 12/3/2003 841,00 10/4/2003 841,00 12/5/2003 841,00 10/6/2003 841,00 9/7/2003 1.007,00 14/8/2003 1.007,00 10/9/2003 1.007,00 14/10/2003 1.007,00 13/11/2003 1.007,00 9/12/2003 2.003,67 12/1/2004 1.006,07 10/2/2004 1.006,07 9/3/2004 1.006,07 2/4/2004 1.006,07 4/5/2004 1.006,07 2/6/2004 1.051,64 2/7/2004 1.051,64 3/8/2004 1.051,64 2/9/2004 1.051,64 4/10/2004 1.051,64 3/11/2004 1.051,64 2/12/2004 2.103,28 4/1/2005 1.051,64 2/2/2005 1.051,64 2/3/2005 1.051,64 4/4/2005 1.051,64 3/5/2005 1.051,64 2/6/2005 1.118,47 4/7/2005 1.118,47 2/8/2005 1.118,47 2/9/2005 1.118,47 4/10/2005 1.118,47 3/11/2005 1.118,47 2/12/2005 2.236,94 3/1/2006 1.118,47 2/2/2006 1.118,47 2/3/2006 1.118,47 4/4/2006 1.118,47 3/5/2006 1.174,39 2/6/2006 1.174,39 4/7/2006 1.174,39 2/8/2006 1.174,39 4/9/2006 1.761,58 3/10/2006 1.174,61 3/11/2006 1.174,50 4/12/2006 1.761,81 3/1/2007 1.174,50 2/2/2007 1.174,50 2/3/2007 1.174,50 3/4/2007 1.174,50 3/5/2007 1.213,25 4/6/2007 1.213,25 11/7/2007 1.214,00 10/6/1997 2.744,67 7/7/1997 896,36 8/8/1997 896,36 4/9/1997 896,36 7/10/1997 896,36 6/11/1997 896,36 4/12/1997 1.643,32 8/1/1998 899,64 5/2/1998 896,36 5/3/1998 896,36 7/4/1998 896,36 11/5/1998 896,36 5/6/1998 896,36 6/7/1998 939,47 11/8/1998 939,47 8/9/1998 939,47 8/10/1998 939,47 9/11/1998 939,47 9/12/1998 1.878,94 13/1/1999 939,47 10/2/1999 939,47 10/3/1999 939,47 8/4/1999 939,47 12/5/1999 939,47 9/6/1999 939,47 Valor atualizado do débito (com juros) em 16/6/2021: R$ 4.266.025,81. 9.5. fixar à responsável prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação desta deliberação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias acima; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, caso requerido e o processo não haja sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência, sobre cada valor mensal, dos correspondentes acréscimos legais; 9.9. esclarecer à responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. encaminhar cópia desta Acórdão à responsável, ao INSS e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordãos; 9.11. informar ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que Procuradores e Membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.